Tribunal: TJMT
Processo: 1035535-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035535-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ADRIANA XAVIER DA SILVA - CPF: 875.561.891-04 (APELADO), EDIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.359.811-87 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a manutenção da gratuidade da justiça e determinando a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à isenção do preparo recursal nas execuções de honorários advocatícios; e (ii) saber se houve alteração relevante da situação financeira da executada capaz de justificar a revogação da gratuidade.

III. Razões de decidir

A recente alteração legislativa promovida pela Lei no 15.109/2025, que incluiu o §3o ao art. 82 do CPC, isenta o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, sendo cabível a dispensa do preparo recursal.

Para a revogação da gratuidade da justiça, é necessária a demonstração inequívoca de alteração superveniente e relevante na capacidade financeira do beneficiário (art. 98, §3o, do CPC).

A partilha de bens imóveis, de difícil liquidez e com pendências processuais quanto à efetivação e consolidação da titularidade, não comprova acréscimo patrimonial líquido e disponível.

Ausência de elementos que evidenciem mudança fática relevante na condição financeira da executada, razão pela qual se mantém a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a isenção de preparo recursal prevista no art. 82, §3o, do CPC, nas execuções de honorários advocatícios. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração superveniente e relevante da capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, 98, §§2o e 3o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0013988-70.2009.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fábio Dias Ferreira
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, ajuizado em face de Adriana Xavier da Silva, julgou procedente a impugnação apresentada pela executada, reconhecendo a manutenção do benefício da justiça gratuita e, por consequência, a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre postulando, preliminarmente, pela concessão do benefício da justiça gratuita ou a concessão da isenção legal quanto ao recolhimento das custas processuais (Lei Estadual n. 7603/01), em razão de se tratar de execução de honorários advocatícios.

No mérito, sustenta, em suma, que houve alteração relevante na capacidade financeira da apelada em razão da partilha de bens realizada após o falecimento de seu ex-cônjuge, Alessandro Benedito Oliveira Bello, cujos bens partilhados atribuíram-lhe patrimônio imobiliário, composto por três imóveis: um sobrado urbano de uso misto (residencial e comercial) e duas chácaras de recreio. Argumenta, ainda, que a executada mantém atividade econômica remunerada, possuindo formação superior e exerce atividade empresarial, circunstâncias que, a seu ver, afastam a condição de hipossuficiência. Menciona que a apelada já teve a justiça gratuita indeferida em um recurso de agravo de instrumento anterior, o que reforça a desnecessidade de manutenção do benefício. Defende que a recorrida mantém as despesas da chácara com recursos próprios, denotando sua capacidade financeira e que o patrimônio partilhado é incompatível com a insuficiência alegada. Firme em seus argumentos, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 288996366), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fábio Dias Ferreira ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor de Adriana Xavier da Silva, visando o recebimento dos honorários de sucumbência decorrente da sentença proferida nos autos da ação de divórcio e partilha de bens (autos n.o 0000883-81.2013.8.11.0042), que tramitou perante o juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, em que eram partes Alessandro Benedito Oliveira Bello e a apelada Adriana Xavier da Silva.

Afirma que patrocinava o Sr. Alessandro no referido processo, sobrevindo, todavia, o seu falecimento em janeiro de 2021.

Alega que o feito foi julgado parcialmente procedente, restando condenada a ré/apelada Adriana ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, diante da concessão da gratuidade de justiça, a exigibilidade restou suspensa.

Segue afirmando que após o falecimento do seu cliente, a apelada e o espólio do Sr. Alessandro compuseram, sendo partilhado em favor daquela, três imóveis, sendo um sobrado urbano com dupla aptidão (residencial e comercial) e duas chácaras de recreio. Contudo, o acordo foi omisso quanto as verbas sucumbenciais, em que fora condenada a recorrente.

Assim, pontuando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram explicitamente fixados na r. sentença que julgou o mérito da ação de divórcio e partilha, tratando-se de direito autônomo do advogado exequente, e, diante da superveniência da mudança da situação financeira da apelada após o referido acordo, visa o recebimento dos honorários sucumbenciais, manejando o cumprimento de sentença.

Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 286637897), defendendo a ilegitimidade de parte diante da ausência de procuração do exequente. Ainda, discorreu sobre a proporcionalidade e razoabilidade, além de sustentar excesso de execução e vedação ao enriquecimento ilícito. Alega que o autor não é detentor integral dos honorários sucumbenciais. Mencionou, por fim, a necessidade de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita na ação originária e que ainda permanece com as mesmas condições de quando foi concedido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a impugnação apresentada pela executada, reconhecendo a manutenção da gratuidade da justiça e determinando a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal (id. 286638418).

Não concordando com a r. sentença, recorre o exequente, ora apelante, postulando pela concessão da gratuidade de justiça ou pela isenção legal das custas processuais, nos termos da Lei Estadual no 7.603/2001, considerando se tratar de execução de honorários advocatícios.

No mérito, em apertada síntese, sustenta que houve relevante modificação da capacidade financeira da executada, em virtude da partilha de bens e demais circunstâncias supervenientes, motivo pelo qual requer a revogação da gratuidade da justiça, o reconhecimento da exigibilidade do crédito honorário e o prosseguimento do feito executivo (id. 286638420).

Pois bem.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de isenção do preparo recursal formulado pelo apelante
Fábio Dias Ferreira
.

Sem delonga, é sabido que a
Lei Federal no 15.109/2025, inseriu o §3o ao art. 82 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 82 (...);

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
”

Vê-se que a recente alteração legislativa é clara ao prever a dispensa do pagamento das custas pelo advogado nas ações de cobrança, nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios,
sendo aplicável ao caso em análise, uma vez que os autos versam sobre cumprimento de sentença visando o recebimento de verba honorária sucumbencial.

Logo,
defiro o pedido de isenção do preparo recursal
, com supedâneo no art.82, §3o do CPC.

Superada esse ponto, cinge-se a questão em aquilatar acerca da existência de alteração superveniente e relevante da capacidade financeira da parte executada, Sra. Adriana Xavier da Silva, suficiente para afastar a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais, prevista no art.98, §3o, do CPC.

Dito isso, é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é sabido que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Todavia, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

In casu,
analisando detidamente os autos, tem-se que a partilha de bens no inventário do falecido, Sr. Alessandro, não representa um acréscimo patrimonial novo e líquido, mas a formalização dos direitos já reconhecidos no ambito da ação de divórcio e partilha, situação considerada quando da concessão originária da gratuidade de justiça à apelada.

Além disso, de clareza solar que a controvérsia acerca dos bens atribuídos à executada permanece inteiramente litigiosa, subsistindo pendências processuais no inventário relacionadas à efetivação da partilha, à consolidação da titularidade e à materialização dos direitos patrimoniais reconhecidos formalmente.

Tal cenário, agravado por notícias de deterioração de parte do patrimônio e resistência manifestada por um dos herdeiros quanto à concretização do pacto homologado (id. 167182851), obsta o reconhecimento de eventual alteração da capacidade financeira da executada, porquanto não se pode afirmar, com segurança, que tenha havido incremento real, disponível e imediato em seu patrimônio apto a afastar a condição anterior.

Não obstante, a douta magistrada ainda consignou que os bens atribuídos à executada são imóveis, de difícil liquidez, afastando a suposta alteração de sua capacidade financeira, veja,
in litteris
:

“
Diante do externado, entendo que assiste razão à executada.

Isso, porque, embora tenha sido celebrado e homologado o acordo de partilha de bens, os bens recebidos pela executada são imóveis de difícil liquidez, o que, por si só, não demonstra alteração significativa de sua capacidade financeira a ponto de afastar a gratuidade da justiça concedida nos autos originários.

Ademais, eventual patrimônio imobilizado e ilíquido não pode ser considerado renda.

A gratuidade judiciária é benefício concedido àqueles que comprovam não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No caso, não há elementos que indiquem que a executada passou a ter renda suficiente para suportar os encargos processuais.

Assim, mantenho a gratuidade da justiça anteriormente concedida à executada, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil.

Diante disso, reconhece-se a inexigibilidade da execução de honorários de sucumbência, uma vez que, conforme o artigo 98, §3o, do CPC, a cobrança desses valores encontra-se suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência da parte beneficiária.

Além do mais, considerando que a exigibilidade do crédito está condicionada à modificação da situação financeira da executada e que não há comprovação de tal alteração, resta configurada a ausência de interesse processual, uma vez que inexiste, no momento, título executivo exigível.
”
(id. 286638418).

A vista disso, em que peses as alegações do apelante, o certo é que
uma vez concedida a justiça gratuita pelo juízo de origem durante a marcha processual, caberia à parte comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu nos autos.

Este tem sido o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
”.

(RAI n.o 1021469-68.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 07.10.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU – EXTENSÃO DOS EFEITOS OS INCIDENTES PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 98, §3o, DO CPC – DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS SEM QUE O APELANTE COMPROVASSE QUALQUER ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.

De acordo com o art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade da obrigação fica suspensa pelo período de cinco anos e se dentro desse período o credor demonstrar que a situação financeira do devedor foi alterada, ou seja, que passou a ter recursos para pagar os honorários de sucumbência, pode executar o julgado.

No caso dos autos o apelante não demonstrou a alteração da situação fática financeira do apelado, e pediu o cumprimento de sentença antes de esgotado o prazo de cinco anos previstos no art. 98, §3o, do CPC.

Sentença mantida.
”

(RAC n.o 0013988-70.2009.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 31.07.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025